Tribunal: TCU
Processo: 023.810/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Rui Ribeiro da Silva, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que: 9.3.1. verifique se o sr. Rui Ribeiro da Silva foi efetivamente alcançado pela decisão judicial proferida em favor da Assejus no Mandado de Segurança 2003.00.2.008895-7, dando notícia a esta Corte a respeito e, em caso positivo, encaminhando a documentação comprobatória pertinente; 9.3.2. caso o interessado não seja beneficiário da referida decisão judicial: 9.3.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2.2. promova, na rubrica atribuída ao sr. Rui Ribeiro da Silva a título de "quintos", o destaque da fração de 2/5 de FC-3, decorrente do exercício da função comissionada posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3.3. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o sr. Rui Ribeiro da Silva teve ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem que: 9.4.1. a despeito da negativa de registro da aposentadoria do interessado, os "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez efetivamente amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderão subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115, sendo desnecessária, nesse caso, a emissão de novo ato concessório; 9.4.2. não havendo decisão judicial em favor do interessado, a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nos autos, consoante previsto no art. 262, § 2o, do Regimento Interno.